Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711753-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACI FAGUNDES VALADARES AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLACI FAGUNDES VALADARES (autora) tendo por objeto a r. decisão (ID 88405341 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, na Ação de Conhecimento submetida ao procedimento comum, processo no 0710645-39.2021.8.07.0001, ajuizada contra a empresa PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformada, o exequente recorre. A despeito de a agravante requerer a gratuidade de justiça, não comprova o recolhimento de preparo. Com efeito, verifica-se que apesar do requerimento de gratuidade de justiça pela agravante no bojo da petição inicial, esta não foi objeto da r. decisão agravada, sendo certo que a interessada não opôs tos embargos de declaração para sanar eventual omissão no decisum. No contexto, observo que a natureza da ação de origem, em que discute a propriedade de dois imóveis, em princípio, enseja questionamento quanto à hipossuficiência da parte requerente/agravante. Desse modo, com a devida vênia, mas se faz necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias das três ultimas declarações de imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos três meses, bem como de cartão de crédito de sua titularidade, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Isso posto, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator